Tribunal: TJES
Processo: 5009943-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009943-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO HENRIQUE CECILIO DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009943-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: ITALO HENRIQUE CECILIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS. MOTIVAÇÃO ALIUNDE. LEGALIDADE.
EXCESSO DE PRAZO.

MOROSIDADE NÃO EVIDENCIADA.

ORDEM DENEGADA.

1. No caso em apreço, verifica-se que a autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Nesse contexto, a fundamentação aliunde ou per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

3. Hipótese em que a defesa técnica não apresentou elementos que permitam identificar que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Ao contrário, verifica-se que a autoridade coatora vem empregando esforços para dar célere andamento ao feito, tendo, inclusive, adiantado a sessão plenária do júri para data mais próxima.

4. Habeas Corpus denegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009943-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: ITALO HENRIQUE CECILIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ITALO HENRIQUE CECÍLIO DO NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0032241-59.2019.8.08.0035, em que teve decretada sua prisão preventiva em 21/02/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente é pai de família, trabalhador, consultor de venda, tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes criminais, tem endereço fixo e não há evidência de que pretenda fugir à aplicação da lei penal, de que possa perturbar o trâmite da ação penal ou de que possa colocar em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal; (ii) há constrangimento ilegal na manutenção da prisão em virtude do excesso de prazo; (iii) a prisão preventiva foi mantida mediante fundamentação inidônea e genérica.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

De acordo com a denúncia, os réus ÍTALO HENRIQUE CECÍLIO DO NASCIMENTO e Wagner Jesus da Silva eram vendedores ambulantes, assim como a vítima Ricardo José Ribeiro.

Consta dos autos que, aproximadamente em setembro de 2019, Ricardo começou a comercializar a mesma espécie de mercadorias vendida pelos réus, que, revoltados, passaram a ameaçá-lo.

Com a recusa de Ricardo em interromper a venda dos produtos, os réus decidiram ceifar a sua vida, razão pela qual, no dia 10 de novembro de 2019, por volta de 08 horas, na Feira de Aribiri, na Rua Emídio Ferreira Sacramento, em frente ao nº 398, no Bairro Alecrim, em Vila Velha, ÍTALO, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo em Ricardo, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Por sua vez, Wagner concorreu para o êxito do crime na medida em que conduziu ÍTALO de motocicleta até o local dos fatos e lhe deu fuga.

A prisão preventiva está alicerçada na garantia da ordem pública e na periculosidade em concreto da conduta do agente, tendo a autoridade coatora consignado na decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do paciente que este possui condenação pretérita pelo delito descrito no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Por sua vez, por meio da decisão que manteve o cárcere cautelar, a autoridade tida como coatora consignou que “constatou-se que os réus detém outros registros criminais referentes ao delito de tráfico de drogas, receptação e violência doméstica. violência doméstica. Posto isto, e considerando a gravidade da conduta aplicada na execução do delito apurado nestes autos, resta demonstrada que a liberdade dos acusados ensejaria em risco a garantia da ordem pública ” (id. 5862960).

No caso em apreço, verifica-se que a autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Nesse contexto, destaco que a fundamentação aliunde ou per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Digno de nota ressaltar, além disso, que o paciente impetrou anteriormente o Habeas Corpus nº 0008775-10.2020.8.08.0000,
oportunidade em que os requisitos da prisão preventiva foram avaliados e, à unanimidade, reconheceu-se como preenchidos
.

Dentro desse contexto, não verifico alteração nas condições fáticas do caso que tenham desnaturado o preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

Destarte, a autoridade coatora prestou informações, oportunidade em que informou que, após regular instrução processual, em 28/9/2022, foi proferida Decisão de Pronúncia e designou-se sessão plenária do júri para o dia 04/12/2023. Nada obstante, em consulta ao andamento do processo no sistema E-jud, identifiquei que o juízo primevo antecipou o ato para o dia 07/11/2023.

Com efeito, verifico que a defesa técnica não apresentou elementos que permitam identificar que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo. Ao contrário, verifica-se que a autoridade coatora vem envidando esforços para dar célere andamento ao feito, tendo, inclusive, adiantado a sessão plenária do júri para data mais próxima.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)